Tribunal: CARF
Processo: 16682.721049/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados com manutenção das embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas). A legislação de regência confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda, não alcançando esses gastos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721049/2014-11
ACÓRDÃO
9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de
créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com
gastos realizados com manutenção das embarcações ("docagens") e dos
dutos e terminais ("paradas programadas"). A legislação de regência
confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e
amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na
produção de bens destinados à venda, não alcançando esses gastos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pela negativa de
provimento. Não votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, por já ter sido coletado o voto
do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho em 15/08/2024.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi lavrado auto de infração para exigência de PIS e COFINS por falta de
recolhimento em função do desconto de créditos indevidos e da falta de inclusão, na base de
cálculo da exação, de parte das receitas escrituradas.
Constou do TVF as seguintes infrações:
a) impossibilidade de desconto de créditos apurados sobre as despesas de
depreciação dos gastos com paradas programadas para manutenção, ainda que houvesse previsão
legal para tal;
b) impossibilidade de desconto de créditos apurados sobre as despesas com
arrendamento de dutos, terminais e embarcações, ainda que houvesse previsão legal para tal;
c) indevido desconto de parte dos créditos declarados a título de despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos;
d) falta de recolhimento das contribuições sobre as receitas relativas às
recuperações de despesas.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo, essencialmente, após discorrer sobre a não cumulatividade das contribuições, o
seguinte:
1) o autuado registra os custos e despesas passíveis de creditamento pelo valor
integral e, ao final do período (mensal), o crédito é apropriado mediante débito das contas
“PIS/Pasep e Cofins a recuperar” e a crédito das contas “Ajuste de custos dos Serviços Vendidos
PIS/Pasep e Cofins”, atendendo ao disposto no ADI SRF n° 03/2007, conforme Demonstração do
Resultado do Exercício de 2010;
2) os gastos com o arrendamento (locação) de dutos e terminais de propriedade da
Petrobras são passíveis de creditamento pois contemplam instalações compostas de edificações,
máquinas e equipamentos, nos termos do art. 3°, incisos IV e V, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, tratando-se de dispêndios decorrentes de imposição legal e contratual;
3) O uso dos terminais, assim como dos dutos ou de embarcações, integra suas
atividades essenciais, quais sejam, operações de transporte e armazenagem de granéis, petróleo e
seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral;
4) para realizar suas atividades típicas, a Transpetro está autorizada a possuir ou
construir e, quando necessário, arrendar ou locar de pessoas jurídicas embarcações, dutos e
terminais aquaviários para serem operados no interesse da Petrobras na cadeia de produção de
petróleo ou gás natural;
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
3
5) as despesas com serviços de manutenção de tanques de armazenamento de
petróleo e embarcações, por meio de paradas programadas e docagem, constituem insumos
indispensáveis às atividades da pessoa jurídica;
6) os valores referentes à recuperação de despesas são quantias recebidas de
terceiros prestadores de serviços que utilizam a estrutura da empresa, tratando-se de reembolso
de gastos com uso de telefone, energia elétrica, transporte etc., não se tratando de receitas
tributáveis, conforme soluções de consulta da Receita Federal e jurisprudência do CARF.
A 2a Turma da DRJ BSB negou provimento ao apelo, acórdão n° 03-70.306, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito, no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida diretamente
sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
Geram créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
observadas as ressalvas legais. O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer fator que onere a atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou
serviços que sejam diretamente empregados na produção de bens ou na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. GASTOS.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em relação a
valores de despesas de depreciação havidas com paradas programadas.
A legislação de regência confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de depreciação
e amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram crédito as operações de arrendamento mercantil, que estiverem de acordo com
os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações introduzidas pela Lei n°. 7.132, de 26.10.83, e da
Resolução BACEN n° 2.309/96.
DUTOS E TERMINAIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não prevê a apropriação de crédito no arrendamento de dutos e
terminais. O arrendamento não mercantil de dutos e terminais não se confunde com o conceito
de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos.
FATO GERADOR. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. RECEITA BRUTA.
A Cofins será calculada com base no faturamento, que corresponde à receita bruta, entendendo-
se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o
tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
4
As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões integram a receita bruta
operacional, nos termos do inciso III do art. 44 da Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins lançada
a partir da mesma matéria fática.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo combatida a
interpretação restritiva adotada pela Administração tributária quanto ao direito a crédito no
contexto da não cumulatividade das contribuições.
Em 30/01/2018, por meio da Resolução no 3201-001.082, a turma julgadora
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade preparadora
apresentasse parecer acerca das alegações do Recorrente, ainda que em sede de Manifestação de
Inconformidade, quanto à alegação de não apropriação das despesas relativas aos contratos de
arrendamento, de afretamento e com manutenção de máquinas e equipamentos como custos.
Realizada a diligência, a autoridade administrativa se pronunciou nos seguintes
termos:
a) quanto às despesas de depreciação/amortização dos gastos com paradas
programadas para manutenção, a partir das informações coletadas no decorrer do procedimento
de diligência, foi possível verificar que, embora o resultado do ano de 2010 tenha sido reduzido
pelos valores integrais dessas despesas de depreciação/amortização, foi também acrescido pelos
montantes equivalentes aos créditos sobre elas apurados, de modo que somente o valor líquido
de tais despesas (valor da despesa menos parcela da despesa ref. ao valor do crédito) é que restou
efetivamente deduzido como custo/despesa na apuração do resultado do exercício;
b) não é possível afirmar que o valor efetivamente afastado dos custos deduzidos
na apuração do resultado do período, via ajustes de custos/despesas, engloba especificamente o
valor do crédito apurado sobre as Despesas de Aluguéis/Arrendamentos de Dutos, Terminais e
Embarcações, e que assim teria sido atendida a determinação contida no ADI SRF 03/2007 para
que pudesse ser deduzido do PIS e da COFINS, uma vez que o sujeito passivo não apresentou, nem
quando da interposição dos recursos administrativos, nem quando requerido em sede de
diligência, o detalhamento quanto à formação/composição desses ajustes.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente, além de reafirmar mais uma
vez os argumentos de defesa até então apresentados, assim se manifestou:
a) a Transpetro já havia sido autuada em relação aos mesmos fatos no processo
administrativo no 16682.720339/2014-48), em que se decidiu que dutos e terminais se equivalem
a prédios e que embarcações se inserem no conceito de máquinas e equipamentos;
b) os resultados da diligência comprovaram que o Recorrente cumprira com as
diretrizes da Receita Federal consubstanciadas no ADI SRF no 03/2007 no tocante às despesas de
depreciação/amortização dos gastos com paradas programadas para manutenção;
c) a determinação de diligência não serve à inversão do ônus probatório para
convalidar um lançamento viciado, com correção de critérios jurídicos equivocados, sendo que,
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
5
subsistindo dúvida quanto ao valor dos créditos relativos a dutos, terminais e embarcações, não
podem subsistir a glosa total dos créditos e nem as penalidades aplicadas.
Decisão Recorrida - Acórdão n° 3201-009.962
O Colegiado deu parcial provimento ao recurso Voluntário, para reverter as glosas
de crédito relacionadas a: (i) arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários e (ii)
encargos de depreciação relativos à manutenção e reparos de embarcações (docagens) e dos
dutos e terminais (paradas programadas).
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS.
INSPEÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE TANQUES DE
ARMAZENAMENTO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação os
gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre os
quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações operados
pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de
tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior a
um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS.
TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios,
terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados
os demais requisitos da lei.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS.
A base de cálculo da contribuição é o total das receitas auferidas pelo
contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, não havendo
previsão legal de exclusão da chamada “recuperação de despesas”.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial foi interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento nos arts.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
No Recurso Especial, aduziu divergência jurisprudencial em relação às duas matérias
objeto de provimento pelo acórdão recorrido: crédito sobre o arrendamento/aluguel de dutos e
terminais aquaviários e crédito sobre os encargos de depreciação relativos à manutenção e
reparos de embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas).
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
6
Aponta como legislação interpreta de modo divergente: art. 48, Parágrafo Único da
Lei no 4506/64; art. 1o da Lei no 11.774/2008; art. 3o, IV da Lei no 10.833/2003; art. 3o, VI da Lei no
10.833/2003; art. 3o, §1o, III da Lei no 10.833/2003; art. 3o, II e VI e §1o, III da Lei no 10.637/2002 e
Lei no 10.833/2003; art. 1o, XII da Lei no 11.774/2008; art. 111, III do CTN; art. 1o e 2o da Lei no
11.051/2004; art. 3o do Decreto no 6909/2009 e art. 1o da IN SRF no 457/2004.
Indica como paradigma o acórdão n° 3401-007.462:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de créditos
em relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados
com manutenção das embarcações ("docagens") e dos dutos e terminais
("paradas programadas"). A legislação de regência confere direito a créditos sobre
os valores dos encargos de depreciação e amortização relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no
País para utilização na produção de bens destinados à venda, não alcançando os
gastos acima citados.
ALUGUEL DE DUTOS/TERMINAIS E EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de definição clara e fechada na legislação sobre o conceito
de máquinas, equipamentos e prédios, a verificação das hipóteses creditáveis com
base no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/03, deve ser analisada caso a caso, tendo em
vista a função dos bens indicados no processo produtivo e seu modo de
funcionamento. No caso dos autos, restou demonstrada a possibilidade de
creditamento frente ao tipo de utilização dos dutos, terminais e embarcações
alugados enquanto ferramentas essenciais para execução das atividades do
objeto social da recorrente.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO IMEDIATA E
INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a apropriação de créditos relativos à aquisição de
ativo imobilizado de forma imediata e integral. A possibilidade de apropriação
definida no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/03, aplica-se tão-somente a locação de
"prédios, máquinas e equipamentos", ao passo que nos casos de bens ativáveis, o
creditamento deve ser realizado com base no art. 3o, VI, da Lei no 10.833/03 e
seguindo a regra contida no inciso III do §1o do mesmo artigo, que prevê a
necessidade de que o bem seja ativado e seu creditamento realizado com base na
depreciação. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
7
A Recorrente defende que a apuração de créditos sobre as despesas com as
paradas programadas para manutenção de ativos não encontra amparo na legislação, mostra-se
devida e legítima a glosa dos créditos descontados a esse título. Da mesma forma, o desconto
imediato de créditos das contribuições na simples aquisição de embarcações não encontra
nenhum amparo legal.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 2669-2677 deu parcial seguimento ao
Recurso Especial, apenas quanto aos encargos de depreciação relativos à manutenção e reparos
de embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas), nesses termos:
Entendemos parcialmente comprovada a divergência apontada no apelo.
Com efeito, em situação idêntica à debatida nos autos (trata-se, a propósito, da
mesma contribuinte), enquanto o acórdão recorrido entendeu possível o
creditamento, para o efeito da legislação do PIS/Cofins não cumulativos, sobre os
encargos de depreciação relativos à manutenção e reparos de embarcações
(docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas), o acórdão paradigma
não reconheceu os créditos correspondentes.
Contudo, quanto ao primeiro tema proposto no apelo, qual seja, o
arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários, o acórdão paradigma,
em consonância com o recorrido, reconheceu a possibilidade de creditamento,
tanto que, na ementa daquele, consignou-se que, “No caso dos autos, restou
demonstrada a possibilidade de creditamento frente ao tipo de utilização dos
dutos, terminais e embarcações alugados enquanto ferramentas essenciais para
execução das atividades do objeto social da recorrente”.
O que o paradigma decidiu acerca das embarcações foi que “Inexiste previsão
legal para a apropriação de créditos relativos à aquisição de ativo imobilizado de
forma imediata e integral”. No caso aqui em exame, porém, trata-se de aluguel,
não da própria aquisição da embarcação.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do recurso e, no
mérito, o seu desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
8
O Contribuinte, em contrarrazões, suscita a ausência de similitude fática, uma vez
que o Acordão Recorrido foi proferido em caso em que houve a lavratura de Auto de Infração com
a cobrança de COFINS, o qual foi questionado pela TRANSPETRO por meio de Impugnação,
submetida a julgamento e posteriormente Recurso Voluntário. Já o Acórdão Paradigma foi
proferido em processo de análise de transmissão de Declaração de Compensação, que foi objeto
de Manifestação de Inconformidade.
Prossegue, afirmado que:
A posição jurídica diversa fica ainda mais clara quando verificamos que em um
segundo caso, julgado pela mesma Relatora do Acórdão Paradigma, mas que
advinha de Auto de Infração (e não de Declaração de Compensação transmitida
pelo contribuinte), a mesma Relatora adotou posição favorável à TRANSPETRO e
reconheceu o direito ao creditamento sobre as despesas com docagens e paradas
programadas. Trata-se do Processo no 16682.721030/2018-07 (Acórdão no 3401-
011.577), julgado em 23/03/2023, pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção de Julgamento, também de relatoria da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias
(doc. 2).
Contudo, a diferença entre as origens do contencioso administrativo não é
relevante neste caso, uma vez que se está diante de paradigma autêntico, como se vê a seguir:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3401-007.462
Período de apuração
01/01/2010 a 31/12/2010
01/01/2013 a 31/01/2013
Tributo
COFINS
COFINS
Recorrente
TRANSPETRO
TRANSPETRO
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
9
Encargos de depreciação relativos
à manutenção e reparos de
embarcações (docagens) e dos
dutos e terminais (paradas
programadas.
Crédito admitido, com fundamento no
art. 3o, § 1o, III, da Lei n° 10.833/2003
Geram direito ao desconto de créditos
com base nos encargos de depreciação
os gastos com manutenção, reparos e
substituição de peças de um ativo,
dentre os quais se incluem os
dispêndios com docagem de navios e
embarcações operados pelo
contribuinte e com inspeções técnicas,
manutenção e reabilitação de tanques
de armazenamento, quando acarretam
aumento de vida útil superior a um
ano aos bens em que aplicados,
observados os demais requisitos da lei.
Crédito negado, por falta de amparo
legal.
Inexiste na legislação em vigor
dispositivo legal que autorize a tomada
de créditos em relação a valores de
despesas de depreciação havidas com
gastos realizados com manutenção das
embarcações ("docagens") e dos dutos
e terminais ("paradas programadas").
A legislação de regência confere direito
a créditos sobre os valores dos
encargos de depreciação e amortização
relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos no País para
utilização na produção de bens
destinados à venda, não alcançando
esses gastos.
Por isso, comprovado o dissidio jurisprudencial, o Recurso Especial da Fazenda
Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
A controvérsia reside no aproveitamento dos créditos apurados sobre despesas de
depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção.
O Contribuinte tomou crédito, com fundamento no art. 3°, VI, da Lei n°
10.833/2003, de depreciação/amortização de despesas com manutenção e reparos de
embarcações ("docagens"), e de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas").
Docagens e paradas programadas não se confundem com aluguel de
dutos/terminais, que encontram fundamento para creditamento no IV da Lei n° 10.833/2003 (os
terminais/dutos compõem o ativo imobilizado da PETROBRÁS, que os aluga à TRANSPETRO), que
fora concedido pelo acórdão recorrido, mas que não foi admitido seguimento no Recurso Especial.
A fiscalização glosou os valores informados na linha 09 das fichas 06A e 16A do
Dacon, relativos ao mês de agosto de 2012, a título de créditos apurados sobre "Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de
depreciação)", advindos de despesas com manutenção e reparos de embarcações ("docagens"), e
de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas").
A Glosa da fiscalização decorreu da falta de amparo legal para desconto de créditos
apurados sobre despesas de depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção.
Constou da informação fiscal:
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
10
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas programadas, fls.
782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e uma série de notas fiscais /recibos que
trouxeram a confirmação de que os valores que compuseram os ativos imobilizados
denominados paradas programadas e que geraram as despesas de depreciação que serviram de
base de cálculo de créditos do PIS e da COFINS, se referiam a dispêndios com serviços diversos de
docagem de navios, manutenção, limpeza e reabilitação de tanques, com ou sem fornecimento
de material.
(...)
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de sua consequente
depreciação possa ser aconselhável em virtude da necessidade de se demonstrar
adequadamente, sob o ponto de vista contábil, os valores dos ativos de uma empresa, o fato é
que as despesas de depreciação, ou de amortização, sobre eles apuradas não são aquelas para as
quais a legislação prevê a hipótese de apuração de créditos descontáveis do PIS e da COFINS
devidos mensalmente.
Os incisos VI e §1°, inciso III, dos art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 somente
permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de depreciação de máquinas, equipamentos
e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a depreciação de gastos realizados pela
empresa para manutenção desses bens.
Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado da empresa,
ou de os mesmos estarem submetidos à depreciação mensal, que os transforma em bens, em
máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles relativas em
depreciação sobre bens, máquinas e equipamentos.
Nesse sentido, importante destacar que os montantes dispendidos com as paradas
programadas para manutenção não passam a integrar o valor dos bens objeto da manutenção,
nem aumentam sua vida útil e nem são depreciados nos mesmos prazos em que os respectivos
bens. Tais gastos são registrados em ativos segregados e o prazo para sua depreciação vai
depender da regularidade em que são realizadas as paradas programadas, vez que são
depreciados dentro do prazo transcorrido entre uma parada e outra. No caso específico da
contribuinte, em média no prazo de três anos, conforme consta de suas notas explicativas.
Resta patente que inexiste nesse instrumento normativo ou nas leis e demais IN que
disciplinam a utilização dos créditos da não-cumulatividade qualquer dispositivo que permita a
apuração de créditos sobre despesas de depreciação/amortização de gastos havidos com as
paradas programadas para manutenção de ativos, quer sejam estas despesas determinadas em
função do prazo transcorrido entre uma parada e outra ou em função de qualquer outro prazo.
De se dizer que existe sim a possibilidade de apuração de créditos sobre o valor das
despesas de amortização das edificações e benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou de
terceiros, cujo dispositivo legal - incisos VII dos arts. 3° das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 – já
inclusive objeto de manifestação da contribuinte, ao afirmar que “a consequente apuração e
tomada de créditos com base no valor da depreciação incorrida no mês foi fundamentada na
interpretação do disposto no art. 183, inc. V, e mais especificamente no item “a” do mesmo
artigo, da referida Lei 6.404/76, combinada com o disciplinado na lei 10.833/03, Art. 3° inc. VII e
§1 o inc. IIII” (sic). Porém, mesmo este dispositivo não socorre a contribuinte.
Veja-se que o aludido inciso VII do art. 3o da Lei 10.833/2003 é aquele que traz a
permissão para a apuração de créditos da COFINS sobre os encargos de amortização de
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros e não sobre
depreciação/amortização dos gastos com serviços diversos de docagem, manutenção, limpeza e
reabilitação de navios, embarcações e tanques, como é o caso dos gastos que serviram de base à
apuração dos créditos declarados no DACON. Os gastos cujas depreciações/amortizações foram
utilizadas como base de cálculo dos créditos nem se referem a imóveis, nem a edificações ou
benfeitorias.
Neste ponto, é de se registrar que uma simples análise das Fichas 06A e 16A dos DACON
revela que mesmo a contribuinte tem ciência de que tais gastos não se enquadram como gastos
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
11
com edificações e benfeitorias em imóveis posto que teve o cuidado de não declarar os valores
das aludidas depreciações/amortizações nas Linhas das Fichas 06A e 16A destinadas a esse tipo
de informação, quais sejam, as Linhas 11, intituladas “Encargos de Amortização de Edificações e
Benfeitorias”.
Assim, diante de todo o exposto e considerando que a apuração de créditos sobre os
valores das despesas de depreciação dos gastos havidos com as paradas programadas para
manutenção de ativos não encontra amparo na legislação que rege a matéria, procedemos à
glosa dos créditos descontados a esse título para fins de auditoria de certeza e liquidez do crédito
do PIS e da COFINS submetidos a compensação, através da declaração de compensação
identificada.
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que, se os gastos com manutenção
(serviços) e com partes e peças de reposição acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano, então os gastos devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de
crédito de PIS/COFINS com base nos encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI,
combinado com o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Consigna ainda o voto condutor que, no âmbito da RFB já se reconhece a
possibilidade de escriturar no ativo imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção
de bens, apurando créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as despesas de
depreciação. Para tanto, cita a Solução de Consulta Cosit n. 59/2021:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. Em relação aos gastos com manutenção e com
peças de reposição de veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo
imobilizado e destinados à locação ou à prestação de serviços, que acarretem o
aumento da vida útil do bem superior a um ano, ou seja, que tenham sido
ativados: - pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação;
e - não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em
uma única parcela.”
O Contribuinte em contrarrazões sustenta, em síntese:
(i) Empregar alguma interpretação restritiva de “máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado” não merece prosperar;
(ii) O navio é ativo imobilizado, nos termos do Pronunciamento Técnico do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) no 27, aprovado pela Deliberação CVM no 583/2009, de
acordo com a Lei no 11.638/2007
(iii) A Fiscalização deixa de aplicar as conclusões firmadas na Solução de Consulta
COSIT no 59/2021, segundo a qual permite-se o desconto de crédito com base nos encargos de
depreciação em relação aos gastos com manutenção de veículos utilizados na prestação de
serviço.
(iv) Deve ser reconhecida a correção dos procedimentos contábeis da TRANSPETRO,
mormente porque consentâneos com o CPC 27, a referida norma do art. 48, parágrafo único, da
Lei no 4.506/1964, admite que serviços que aumentem a vida útil de bens em mais de um ano
sejam capitalizados para fins de ulterior depreciação, a exemplo de como procedeu a
TRANSPETRO.
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
12
(v) Alternativamente, caso assim não se entenda, requer o reconhecimento do
direito ao creditamento destas despesas com docagens e paradas programadas como insumos,
pela sua necessidade e essencialidade.
Passe-se à análise.
Dispõe a legislação de regência (Leis n° 10.833/03 e n° 10.637/02) que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
De fato, os incisos VI e §1°, inciso III, dos art. 3° das Leis 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 (Cofins) somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de
depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a
depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção desses bens. O mesmo raciocínio
deve ser aplicado às despesas de amortização previstas no inciso VII e §1°, inciso III, do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As hipóteses de desconto de créditos na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidas são as exaustivamente estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por
analogia ou interpretação extensiva, nos termos do art. 110 e 111 do CTN:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.030 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721049/2014-11
13
Assim, a legislação discriminou os bens e as operações em relação aos quais se
permite a apuração de créditos, em preterição à permissão genérica de creditamento em relação
a todos os custos e despesas incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), mesmo que essenciais ou imprescindíveis à
atividade econômica.
A glosa com base na letra da própria lei que rege a não-cumulatividade, enquanto
esta estiver no sistema jurídico, não pode ser tida como incorreta e desconectada do princípio
não-cumulativo, tampouco pode ser chamada de restritiva.
Dessa forma, a norma traz benefício especificamente direcionado para a aquisição
de máquinas e equipamentos.
Logo, por falta de referência expressa no dispositivo legal, não se pode cogitar que
o benefício abranja outros valores que não os que se refiram aos referidos bens.
Por isso, não é possível a extensão do dispositivo de lei para abarcar as paradas
para manutenção e as docagens, ainda que o registro contábil do equipamento e dos serviços de
manutenção esteja contabilmente ao ativo permanente.
Por outro lado, não há falar-se em possibilidade de enquadramento do crédito
pretendido, simultaneamente, em duas hipóteses de incidência, a saber, incisos II e VI/VII das
referidas leis de regência, tendo em vista a literalidade do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
No tocante ao argumento de que as docagens e paradas programadas têm caráter
essenciais à prestação de serviço da TRASPETRO, dessa forma teriam a natureza de insumo, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, entendo que não pode ser avaliado nesta
oportunidade, porquanto o acórdão recorrido reverteu as glosas por outro fundamento, e como
restou claro no TVF a empresa não classificou tais dispêndios como insumos em sua escrituração
contábil e fiscal.
Do exposto, entendo pela manutenção das glosas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2834
DF CARF MF
Original